Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-30.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS.CORREÇÃO MONETÁRIA. MERA ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO EM FACE DA DESVALORIZAÇÃO DESTE DIANTE DA INFLAÇÃO. ÍNDICE E JUROS PREVISTOS NO CONTRATO. APLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
1. A correção monetária da prestação não constitui plus ou acréscimo material à dívida, mas mera recomposição do valor da moeda corroída pela inflação, devendo prevalecer, na hipótese, o índice previsto pelo contrato.
2. Diante da defasagem do valor no mercado das prestações, é necessário que haja a devida correção monetária, sendo que, interpretação contrária a essa, resultaria em enriquecimento ilícito desta, contrariando a realidade do mercado imobiliário e, inclusive, a finalidade econômica deste tipo de contrato.
3. A correção monetária pelo índice INCC (Índice Nacional Custos Construção) prevista em cláusula contratual deve incidir em todas as parcelas mensais, sendo fixa apenas a do sinal ou início de pagamento. Esta previsão não se mostra abusiva, tendo em vista que não acarreta onerosidade excessiva à consumidora, configurando-se, apenas, como mera recomposição da moeda, cabendo ressaltar que foi livremente pactuada (princípio do pacta sunt servanda).
4. Apelo não provido.